Tribunal: TJMT
Processo: 1004759-12.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004759-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DOCUMENTOS PARA INICIAR FASE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ÔNUS DA AGRAVANTE – ART. 370 E 438, AMBOS DO CPC – NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AGRAVADA – INEXISTÊNCIA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, § 1.º, do CPC, a distribuição dinâmica do ônus da prova também pode ocorrer quando aquele que detinha o ônus estiver diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Na hipótese, não se evidencia a impossibilidade ou excessiva dificuldade do Recorrente em cumprir o encargo probatório concernente à demonstração dos valores despendidos por cada sindicalizado à Agravada no período de 01/2013 a 11/2018, o que, de conseguinte, afasta a aplicação do art. 373, § 1.º do CPC.

O artigo 370 do Código de Processo Civil versa sobre a determinação judicial às partes para a colação das provas necessárias para o julgamento do mérito, fase processual já superada. Logo, não se aplica ao caso concreto.

O artigo 438 do mesmo Diploma Processual se refere à possibilidade de o Magistrado requisitar às repartições públicas os documentos indispensáveis à defesa dos interesses do jurisdicionado, o que não é o caso, visto que a Agravada é empresa privada que presta serviços de assistência à saúde.

Não há falar em condenação da Agravada em litigância de má-fé, por violação ao inciso IV, do art. 80 do CPC, visto que ausente qualquer ato processual praticado pela operadora de plano de saúde que seja capaz de retratar prejuízo injustificado ao prosseguimento da demanda originária.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1004759-12.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO (SINTEP) SUB SEDE DE VÁRZEA GRANDE
,

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
n.º 10793-58.2013.811.0002 (código 314520), indeferiu o pedido formulado pela Entidade de classe, consistente na intimação da parte Ré (Unimed Cuiabá) para apresentar a listagem com datas e valores dos pagamentos promovidos por seus associados referentes às mensalidades do período de 01/2013 a 11/2018.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que o levantamento da documentação é
“
extremamente difícil e trabalhoso
” ao Sindicato.

Assevera que a Agravada tem fácil acesso à listagem dos pagamentos, eis estão inseridos nos registros e sistemas interno da empresa. Logo, deve aplicar a inversão do ônus
probandi
, nos moldes do art. 373, § 1.º do CPC.

Afirma que os arts. 370, II e 438 do CPC autorizam o julgador a solicitar tal documentação para instruir o processo.

Entende que o atraso da Agravada na resposta à solicitação administrativa feita pelo Agravante, conjuntamente com a negativa expressa em fornecer os documentos, demonstra má-fé processual da operadora do plano de saúde, e viola os arts. 5.º e art. 80, IV, ambos do CPC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão objurgada, inverter o ônus da prova e, de conseguinte, determinar que a Agravada traga aos autos a listagem contendo as datas e valores dos pagamentos efetuados pelos sindicalizados, no período de 01/2013 a 11/2018, e demais documentos necessários para o início da fase de cumprimento de sentença.

Pede, também, que a Agravada seja condenada por litigância de má-fé.

Este recurso foi distribuído ao Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, quem indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID. 38444987).

Sem contrarrazões (ID. 43850493).

Em 10/06/2020, na sessão de julgamento da 4.ª Câmara de Direito Privado, este processo foi retirado de pauta tendo em vista a prevenção desta Relatora.

Eis o relato necessário.

Cuiabá,
21
de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020